Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602552-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602552-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CANDIDO GILBERTO DE SOUZA -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CANDIDO GILBERTO DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
CANDIDO GILBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712236
06/09/2023
20:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.428

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602552-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CANDIDO GILBERTO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: CANDIDO GILBERTO DE SOUZA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
C O M P R O V A Ç Ã O . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalva.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

Num. 43712236 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100944400000042671907
Número do documento: 23090620100944400000042671907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:43:32

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Candido Gilberto De
Souza, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 104 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 3.183,00, sendo R$
1.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC, e R$ 2.183,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43354856).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando a existência de contas bancárias
na base de dados da Justiça Eleitoral, porém não registradas na prestação de contas em
análise (ID 43603583).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que a inconsistência apontada não prejudicou a análise das
contas (ID 43643779).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43712236 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100944400000042671907
Número do documento: 23090620100944400000042671907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:43:32

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas
das contas, indicando que foram detectadas divergências entre as informações da conta
bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira
de campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Na espécie, a conta bancária não declarada, porém identificada por meio dos
extratos eletrônicos recebidos, é a seguinte (ID 43603583):

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
Num. 43712236 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100944400000042671907
Número do documento: 23090620100944400000042671907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:43:32

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Num. 43712236 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100944400000042671907
Número do documento: 23090620100944400000042671907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:43:32

Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, toda a movimentação financeira de recursos,
tanto que foi sugerida a aprovação das contas com ressalva.

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Candido Gilberto de Souza, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602552-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CANDIDO GILBERTO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: CANDIDO
GILBERTO DE SOUZA - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712236 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100944400000042671907
Número do documento: 23090620100944400000042671907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:43:32